Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-18.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001472-18.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILENE DA SILVA FEITOSA - CPF: 952.691.501-15 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001472-18.2020.811.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE

SORRISO

Recorrente(s):

MARILENE DA SILVA FEITOSA

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E DÉBITOS EM ABERTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – TELAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS UNILATERIAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de call center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte não comprovou a ilegitimidade da inscrição anterior.

Sentença reformada tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais e julgou procedente o pedido contraposto (R$193,27), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Outrossim, julgo
procedente
o pedido contraposto.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve comprovação da contratação, pois não houve a juntada de contrato assinado, não sendo as telas com dados pessoais da parte promovente, históricos de pagamentos e relatório de débitos em aberto suficientes para comprovar a contratação.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral bem como o marco inicial dos juros moratórios seja a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, na medida em que não houve a juntada de contrato assinado, mas apenas telas unilaterais sem valor probatório.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. As telas de computador contendo dados pessoais da parte promovente, histórico de pagamentos e relatório de débitos em aberto juntadas na contestação, não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, analisando o extrato anexo à inicial consta restrição efetuada pela empresa CasaBlanca Vídeo, no dia 0808/2018 no valor de R$ 10.940,00 (dez mil novecentos e quarenta reais), enquanto que a inscrição discutida nestes autos foi incluída 26/04/2019, portanto a inscrição efetuada pela CasaBlanca Vídeo é anterior a discutida nestes autos.

Assim, restou comprovado nos autos a existência de inscrição prévia, não restando comprovado que a mesma é objeto de discussão judicial, de modo que aplicável a Súmula 385, do STJ, devendo tão somente ser declarada a inexistência do débito inscrito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 193,27 (cento e noventa e três reais e vinte e sete centavos), referente ao contrato discutido nos autos, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020